Tribunal: TJMT
Processo: 1004140-72.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004140-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO UCHOA CASTRO - CPF: 919.833.984-20 (ADVOGADO), UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 12.442.737/0001-43 (AGRAVANTE), MEIRIVAN GUILHERME DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 006.714.291-59 (AGRAVADO), I. A. D. S. - CPF: 099.546.251-86 (AGRAVADO), MEIRIVAN GUILHERME DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 006.714.291-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILIA LIRA DE SOUZA - CPF: 013.545.964-80 (ADVOGADO), RODRIGO VINICIUS DO PRADO VIEIRA - CPF: 001.955.492-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM ATRASO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DECORRENTE DE ALTERAÇÃO GENÉTICA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reconhecimento de inaplicabilidade de coparticipação e indenização por danos morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar a cobrança da coparticipação ao máximo de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

2. Parte autora, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), postula a revisão da cobrança de coparticipação, sob alegação de inviabilidade financeira.

3. Decisão agravada deferiu a parcialmente a tutela de urgência, limitando a cobrança ao valor de duas mensalidades. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência que limitou a cobrança da coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, bem como se a cláusula contratual de coparticipação, na forma aplicada, inviabiliza o acesso ao tratamento essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A probabilidade do direito está demonstrada por laudo médico que atesta a necessidade e a urgência do tratamento multidisciplinar contínuo, sob pena de prejuízo ao desenvolvimento cognitivo e social da criança.

6. O perigo de dano decorre do valor da coparticipação exigida, que superou em mais de quatro vezes a mensalidade contratada, comprometendo o acesso ao tratamento indispensável.

7. O Superior Tribunal de Justiça admite a validade da cláusula de coparticipação, desde que não inviabilize o acesso à saúde (STJ, AgInt no REsp nº 2.085.472/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023).

8. A aplicação integral do percentual contratual, em hipóteses de tratamento contínuo e por prazo indeterminado, pode constituir barreira econômica ao acesso à saúde, em afronta à função social do contrato e à proteção do consumidor.

9. Precedente deste Tribunal fixou a limitação da coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade, em julgamento ampliado nos termos do art. 942 do CPC, como forma de preservar o equilíbrio contratual sem inviabilizar o tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde é válida, desde que não inviabilize o acesso do beneficiário ao tratamento essencial. 2. É cabível, em tutela de urgência, a limitação da cobrança da coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade, quando demonstrado risco concreto de comprometimento do tratamento contínuo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, arts. 300 e 942.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.085.472/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023; TJMT, Apelação nº 1033144-07.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022, pub. 23.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Maceió Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1032770-30.2025.8.11.0015, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora se abstenha de cobrar valores de coparticipação que ultrapassem duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, autorizando o parcelamento do excedente em faturas subsequentes, observado o mesmo limite mensal.

Sustenta, em síntese, que a cobrança de coparticipação é legítima, possui previsão contratual expressa e encontra respaldo na legislação e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o contrato firmado prevê coparticipação de 30% por sessão, limitada ao valor de R$ 150,00, e que a limitação imposta compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, podendo gerar risco à sustentabilidade do plano.

A parte agravada não apresentou contraminuta.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da limitação, em sede de tutela de urgência, da cobrança de coparticipação em plano de saúde ao equivalente a duas mensalidades, bem como a possibilidade de manutenção das cobranças contratuais nos moldes originalmente pactuados.

Consta dos autos de origem que o agravado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte beneficiário de plano de saúde administrado pela agravante, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, alegando cobranças excessivas a título de coparticipação em razão de tratamento multidisciplinar contínuo, pleiteando a limitação dos valores ao teto correspondente a duas mensalidades do plano, bem como o parcelamento dos valores já cobrados.

O juízo de origem, ao analisar o pedido liminar, reconheceu, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando que a cobrança não pode inviabilizar o acesso ao tratamento de saúde, tendo verificado que os valores cobrados superavam duas vezes o valor da mensalidade, razão pela qual deferiu parcialmente a tutela para limitar as cobranças ao referido patamar.

Irresignada, a operadora interpôs o presente recurso, sustentando a validade da cláusula contratual de coparticipação, a inexistência de abusividade nas cobranças e o risco de desequilíbrio econômico-financeiro.

No caso em análise, ficou comprovada a necessidade e urgência do tratamento, bem como os riscos de prejuízo social e cognitivo para a criança em caso de suspensão ou interrupção das sessões de atendimento. Conforme laudo anexado à inicial (ID 216487257): a criança Igor Almeida dos Santos, 6 anos, encontra-se em acompanhamento com NEUROLOGISTA INFANTIL devido diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) Nível 3 de suporte, como comorbidade apresenta: Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade combinado, condição agravante ao TEA.

A probabilidade do direito restou comprovada pelos documentos anexados à inicial. Como destacou o juízo de origem, nas faturas apresentadas está sendo cobrado do autor o valor da mensalidade equivalente a R$ 408,76 e, a título de coparticipação, valores correspondentes a R$ 4.773,76, em novembro/2025 e R$4.458,76, em dezembro de 2025, o que torna inviável a continuidade do tratamento. (ID 216487260).

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, ficou demonstrado que a cobrança ilimitada da coparticipação impõe risco considerável à parte autora, podendo comprometer o acesso pleno ao tratamento essencial, considerando que o seu desenvolvimento depende totalmente das sessões de atendimento multidisciplinar.

Em que pesem às alegações da agravante acerca da legalidade da coparticipação prevista em contrato e da necessidade de equilíbrio da relação negocial, a discussão envolve a sua aplicação a paciente que necessita de tratamento contínuo, por prazo indeterminado.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, desde que não inviabilize o acesso à saúde. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2085472 MT 2023/0244579-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023).

No caso em análise, o percentual de coparticipação estabelecido contratualmente, se aplicado de forma integral, representa um obstáculo significativo para a continuidade do tratamento do autor, configurando inegável barreira contra o acesso à saúde.

No âmbito desta Câmara, a questão da limitação da cobrança de coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade foi objeto de análise através de técnica de julgamento ampliado, conforme previsto no artigo 942 do CPC, durante a apreciação da Apelação n. 1033144-07.2021.8.11.0041, na qual prevaleceu o entendimento adotado pela Eminente Desa. SerlyMarcondes Alves:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA – [...] [...]. 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que,via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. [...]”. (TJMT 10331440720218110041, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 14-12-2022, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 23-1-2023).

Nesse cenário, deve ser mantida a decisão agravada, que limitou a cobrança a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, em conformidade com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a limitação da cobrança de coparticipação, até o deslinde final da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026